Tribunal: CARF
Processo: 10860.720820/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720820/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
HELIO FERNANDES SOBREIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para acolher a preliminar suscitada, com vistas a anular a decisão de
primeira instância, determinando que o processo retorne à instância de origem para que esta se
pronuncie acerca do tema.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Autos de Infração – DEBCAD 37.297.041-0 - para cobrança
da contribuição previdenciária do próprio sujeito passivo, odontólogo, na condição de
contribuinte individual.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 12/15.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 37/41, que foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR às fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720820/2011-14
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.120 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720820/2011-14

46/48, apenas para ajustar o lançamento aos valores efetivamente recebidos, já que para algumas
competências a Fiscalização valeu-se do teto contributivo. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário-de-contribuição para o contribuinte individual a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o teto contributivo.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 60/61.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 30/1/15 (fl. 59) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 27/2/15 (fl. 60). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança da contribuição
previdenciária do próprio sujeito passivo, odontólogo, na condição de contribuinte individual. A
auditoria baseou-se nos valores declarados pela própria contribuinte em suas DIRPF como
provenientes de pessoas físicas.
Em seu recurso, o recorrente, reiterando os termos de sua impugnação,
sustentou que o fisco não se ateve ao que disporia a Lei 10.666/2003, no sentido de que caberia
ao tomador do serviço pessoa jurídica, a partir de então, arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e recolher o
valor arrecadado, considerando pura e simplesmente os recolhimentos das contribuições
previdenciárias constante no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS como
provenientes de serviços prestados a pessoas físicas.
Reafirmou, ao final, que teria prestado serviços para várias pessoas jurídicas, tal
como poderia ser observado em suas DIRPF.
Pois bem.
Examinando-se a decisão recorrida, é de se perceber que o voto condutor do
acórdão não se manifestou em relação à tese acima, cujo excerto reproduzo a seguir (extraído da
impugnação do sujeito passivo), limitando-se a abordar a temática da base de cálculo, recebido
de pessoa física e não o teto contributivo, no tocante ao ano 2008.
A fiscalização, mesmo tendo conhecimento, conforme consta nos autos, não considerou
os rendimentos declarados pelo contribuinte em sua Declaração Anual de Ajuste do
Imposto de Renda — DIRF, ano 2.006 e 2.007, como Rendimento Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular, sendo assim, não observou o que
estabelece a Lei 10.666 de 08 de maio e 2.003, com nova redação dada pela Lei 11.933
de 28 de abril de 2.009, em seu artigo 42., que diz o seguinte:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.120 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720820/2011-14

Artigo 42. Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência , ou até o dia útil imediatamente anterior se não houve
expediente bancário naquele dia.
Como a Lei 11.933, em seu artigo 42, determina a obrigatoriedade da empresa em
arrecadar a contribuição, do segurado contribuinte individual a seu serviço,
entende o recorrente, que a fiscalização deveria considerar como base para
contribuições previdenciárias, os rendimentos recebidos de pessoa jurídica que
constam em sua Declaração de Ajuste Anual. (destaquei)
Perceba-se que a apuração levada a efeito pelo autuante considerou, para se
determinar o salário de contribuição total, os valores: i) declarados em GFIP pelos tomadores
pessoa jurídica; e ii) os que constaram nas guias de recolhimento do próprio sujeito passivo.
Comparou-se o somatório acima com o teto máximo da contribuição. A base de
cálculo foi justamente essa diferença a maior em relação ao somatório, limitada ao valor
recebido de pessoas físicas no mês e nele lastreada. Vejamos, como exemplo, dois meses de
2006 e 2007, anos questionados:
Informações do CNIS
Informações da DIRPF
Diferença a Lançar
Sal Contrib
Sal Contrib
Sal Contrib
Rem mensal
Rem anual
teto máximo

Contribuição
mÊs
(CI/GPS)
(GFIP/PJ)
TOTAL
recebida PF
recebida PJ
Sal Contrib
BC
20%
fev/06
460,00
20,00
480,00
2.265,00
0,00
2.668,15 2.188,15
437,63
jun/06
525,00
0,00
525,00
3.950,00
0,00
2.801,56 2.276,56
455,31
mar/07
525,00
0,00
525,00
3.617,50
0,00
2.801,82 2.276,82
455,36
jul/07
567,00
0,00
567,00
4.802,00
0,00
2.894,28 2.327,28
465,46
Note-se que o somatório do salário de contribuição, no tocante aos valores
recebidos de PJ, considerou aqueles informados nas GFIP dos respectivos tomadores e não
aqueles informados pelo autuado em suas Declarações de Ajuste Anual. Enquanto os valores em
GFIPS totalizaram R$ 2.263,72 em 2006 e “nada” em 2007, esses rendimentos apareceram nas
DIRPF nas montas de R$ 54.155,05 e R$ 41.105,92.
Com efeito, penso que essa temática que deveria também ser enfrentada pelo
julgador de primeira instância, à luz da legislação invocada pelo impugnante.
Verifica-se, por conseguinte, preterição do exercício de direito de defesa a ensejar
a nulidade do acórdão guerreado, bem como supressão de instância e violação ao
princípio/garantia do duplo grau de jurisdição administrativo.
Necessário, então, que o processo retorne à Delegacia de Julgamento, com vistas a
que sejam enfrentadas as alegações vertidas na impugnação, notadamente aquela acima citada.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a
preliminar suscitada, com vistas a anular a decisão de primeira instância, determinando que o
processo retorne à instância de origem para que esta se pronuncie acerca do tema.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.120 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720820/2011-14

Fl. 67
DF CARF MF
Original